Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO.
1. A mera discordância do Apelante quanto à conclusão a que chegou o julgador, à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com ausência de prestação jurisdicional, mormente considerando que a r. sentença restou devidamente fundamentada no que tange às razões que motivaram a convicção do d. Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CR/88. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
2. O cerceamento de defesa, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não deve ser acolhido, porquanto proferida a sentença em audiência, quando as partes, presentes ao ato, não requisitaram a produção de outras provas.
3. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
4. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha, no valor arbitrado em sentença.
5. Fixação dos honorários, de ofício, em percentual sobre a soma de 12 (doze) prestações alimentícias.
6. Pelo princípio da vedação à reformatio in pejus, os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte Apelante devem ser limitados ao valor arbitrado em primeira instância.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.